Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
3 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0712157-74.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: SIMONE DE ALMEIDA LIMA, THAIS DE ARAUJO ALMEIDA, THAMY SUZANN AVELINO AGUIAR DE SALES, THAYNA PINTO LOPES NOGUEIRA, VANDECLEIA FERREIRA DOS SANTOS, VANESSA DE LIMA LEAL E SOUZA, VANESSA DE OLIVEIRA ALVES, VINICIUS SILVA DA NOBREGA, VIRGINIA HELENA VIEIRA DE ALMEIDA SILVA, YARA GONCALVES BRANDI PORTELA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 39551698, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 41209056, manejado com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031